Tribunal: TJDFT
Processo: 0727991-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727991-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVANDA BARBOSA NUNES AGRAVADO: NILSON OLIVEIRA NUNES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Edvanda Barbosa Nunes contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Samambaia que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu, em parte, a impugnação apresentada pela ora agravante (ID no 66512229, págs. 1-2, proc. no 0706224-21.2017.8.07.0009). Confira-se excerto da decisão recorrida: “Intimada para cumprir espontaneamente o julgado, a parte executada juntou a impugnação de ID n. 65775408 requerendo a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando erro no termo inicial dos valores devidos e que o título judicial é inexigível haja vista que o imóvel ainda não foi vendido, de forma que ainda não ocorreu o prazo final da condenação. O exequente se manifestou nos termos da petição de ID n. 66142182 impugnando o pedido de gratuidade, reconhecendo o equívoco na data de início dos valores devidos, bem como aduzindo a exigibilidade do titulo. A parte executada foi intimada para comprovar a sua hipossuficiência econômica e juntou documentos. [...] Quanto ao equívoco do termo inicial dos aluguéis devidos pela executada, o credor reconheceu que juntou planilha do débito desde a expedição do edital de citação e não da efetiva citação e juntou nova planilha nos termos da sentença (ID n. 66142184). No que tange à exigibilidade dos aluguéis, verifica-se que a relação jurídica existente entre as partes é caracterizada por prestações de trato sucessivo. Contudo, tal característica não afasta a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação. No caso dos autos, deve ser considerado o disposto no art. 323 do CPC, que permite, no caso de ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, a inclusão das parcelas que se vencerem no curso do processo, enquanto durar a obrigação, de forma que os valores são exigíveis desde o arbitramento até que o imóvel seja vendido. Assim, não se aplica ao caso o art. 514 do CPC, haja vista que não é necessário o implemento do termo para que se possa exigir o cumprimento das obrigações que já se venceram, de forma que não há que se falar em inexigibilidade dos valores devidos. Ademais, por mais que o exequente tenha que instruir o pedido de cumprimento com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, conforme o art. 524 do CPC, o valor devido pode ser atualizado até a data do pagamento ou da venda do imóvel mediante simples cálculo aritmético, o que não implica na ausência de liquidez ou exigibilidade das parcelas. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação, para reconhecer o erro na data de início da cobrança dos aluguéis. Tendo em vista que o cálculo já foi corrigido, concedo à executada o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o pagamento do débito, devidamente atualizado. Transcorrido o prazo sem pagamento, intime-se o credor para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, para o início dos atos expropriatórios. [...]” Foram opostos embargos de declaração (ID no 67152096, págs. 1-3, os quais foram rejeitados pela decisão de ID no 68170460, pág. 1. Em suas razões recursais, a agravante, em suma, alega que o agravado não teria comprovado por meio de documentos que o imóvel foi vendido, o que tornaria o título judicial inexigível, diante do descumprimento de obrigação condicional. Também defende que na sentença não foi estabelecido prazo final para a venda do imóvel, motivo pelo qual o título não poderia ser considerado certo e exigível. Aponta como ponto controvertido o fato de que a condenação ao pagamento dos alugueres tem como prazo inicial a data de citação, até o momento da venda do imóvel, mas desconheceria o termo final utilizado pelo agravado na liquidação, pois o respectivo documento não foi juntado aos autos. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para acolher a preliminar de inexigibilidade do título judicial, em razão da sua iliquidez decorrente do descumprimento de obrigação condicional. Não houve o recolhimento do preparo, mas a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na Primeira Instância. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta e.Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. 2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020).” [grifado na transcrição] Em razão da existência de erro na grafia do nome da agravante na ocasião em que o edital de intimação para pagamento foi publicado, a decisão de ID no 63877051, págs. 1-2 acolheu a impugnação e, após a retificação do nome, determinou nova intimação. Apesar de alegar que o título judicial não seria certo e exigível, diante da ausência de adimplemento da obrigação condicional, de acordo com o princípio da dialeticidade e do acesso ao duplo grau de jurisdição, caberia à agravante discutir as questões inerentes à formação do título judicial, mediante a demonstração de eventual “erro in procedendo” ou “in judicando”, de modo a merecer o respectivo reconhecimento e justificar a reforma do que foi decidido ou proceder-se novo julgamento da causa. Todavia, não é possível apresentar tais controvérsias em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que não teria sido observado o devido processo legal, diante da inobservância quanto ao descumprimento da obrigação condicional prevista na sentença. Colaciono precedente deste Tribunal sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ASTREINTES. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO. I. As matérias alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada são insuscetíveis de serem rediscutidas em impugnação ao cumprimento de sentença. II. A fixação de multa diária, denominada de astreintes, objetiva conferir eficácia coercitiva à ordem judicial, de modo a inibir o seu descumprimento. Logo, deve ser fixada observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa devendo ser reduzida, a fim de adequá-la aos princípios acima mencionados. III. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão n.1137611, 07137174220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Nesse cenário, constata-se que a decisão recorrida observou as particularidades da causa, principalmente no que se refere ao período devido pela agravante a título de aluguel, fazendo incidir de maneira adequada as normas pertinentes ao caso concreto, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pelo exposto, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Apesar da manifestação na Primeira Instância (ID no 49211968), em observância ao Princípio da Independência Funcional, ouça-se o Ministério Público. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 6 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro